Tribunal: CARF
Processo: 10580.902632/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902632/2013-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.874 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA. E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. ERROS DE ESCRITA
EXISTENTE NA DECISÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ARTIGO 66
DO RICARF. CORREÇÃO. PROLAÇÃO DE UM NOVO ACÓRDÃO.
De acordo com o artigo 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, as alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão,
provocadas pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como
embargos inominados para correção mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos inominados e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Tratam-se, na origem, de Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declarações de Compensação – PER/DCOMPs nos 32112.67512.301209.1.7.02-
0408 e 36736.13531.200510.1.3.02-5700 por meio das quais a contribuinte pleiteou a
compensação de débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de saldo negativo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902632/2013-11
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902632/2013-11

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ do 3o trimestre do ano de 2008, apurado no
período de 01/07/2008 a 30/09/2008, no montante total de R$ 287.693,63, o qual foi objeto do
PER/DCOMP no 38387.77483.301209.1.7.02-7894.
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico – DDE no 056407617
(fls. 02/10), a Autoridade acabou entendendo por homologar parcialmente as compensações
declaradas, já que o crédito informado pela contribuinte era insuficiente para compensar
integralmente os débitos tais quais informados, de modo que, do montante total informado de R$
287.693,63, o valor que restou considerado a título de saldo negativo disponível foi de R$
248.766,53, conforme se verifica abaixo:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
PARC. CRÉDITO
PER/DCOMP
CONFIRMADAS
IR EXTERIOR
0,00
0,00
RETENÇÕES FONTE
287.693,63
248.766,53
PAGAMENTOS
0,00
0,00
ESTIM. COMP. SNPA
0,00
0,00
ESTIM. PARCELADAS
0,00
0,00
DEM. ESTIM. COMP.
0,00
0,00
SOMA. PARC. CRED.
287.693,63
248.766,53
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 287.693,63 Valor na DIPJ: R$ 287.693,63
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 287.693,63
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 248.766,53
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
32112.67512.301209.1.7.02-0408
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
36736.13531.200510.1.3.02-5700
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902632/2013-11

Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/07/2013.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
42.558,66
8.511,73
13.904,15
Em 15/07/2013, a contribuinte foi intimada do Despacho Decisório no 056407617,
conforme se verifica do documento de fls. 10 e do AR juntado às fls. 550, e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade de fls. 11/21 em que sustentou os
motivos de fato e de direito e os seus pontos de discordância, nos termos do artigo 16, inciso III
do Decreto no 70.235/72, de sorte que, ao final, requereu, basicamente, (i) que o direito crédito
referente às parcelas conformadas parcialmente ou não confirmada no valor de R$ 83.039,24
fosse reconhecido, bem assim (ii) que os PER/DCOMPs no 32112.67512.301209.1.7.02-0408 e
36736.13531.200510.1.3.02-5700 fossem homologadas até o total do crédito demonstrado.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade fosse analisada. E, aí, em Acórdão de no 03-89.535 (fls.
563/569), a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF
entendeu por julgar a Manifestação parcialmente procedente, haja vista que, no entendimento da
Turma, a documentação colacionada aos autos pela contribuinte confirmaram as antecipações
efetuadas que satisfaziam, em parte, as deduções pretendidas no valor de R$ 258.371,24, de
modo que, tendo em vista que a existência de parte do crédito restou comprovada, reconheceu-se
o valor no montante de R$ 9.604,71, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“Na análise do presente demonstrativo, as antecipações efetuadas referem-se a
“retenções na fonte”. O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade
e suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Quanto ao valor probante dessas notas fiscais, entretanto, é de se destacar que as
mesmas são de emissão da própria interessada, a prestadora de serviços.
Faz-se necessário, portanto, observar o que é determinado pela legislação como
instrumento hábil à comprovação das retenções dos tributos e sobre a compensação de
tributos.
Como já mencionado, a apuração do IRRF passível de ser compensado ou restituído
está vinculado à apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte ou,
alternativamente, pelas informações contidas nas DIRF, entregues pelas fontes
pagadoras.
A legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas fiscais ou
documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de emissão da própria
beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.
A apresentação de cópias de notas fiscais, portanto, não é suficiente à comprovação nem
da efetiva retenção do tributo pela fonte pagadora nem do seu valor específico, sendo
necessária a sua ratificação por outros meios probatórios cuja produção não decorra
exclusivamente do próprio ato de vontade da interessada.
No caso em concreto, o total das parcelas computado pela interessado na composição do
saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. No entanto, documentação
comprobatória trazida aos autos e pesquisas realizadas nos sistemas da RFB,
especialmente extrato de fls. 558/562, confirmam antecipações efetuadas que satisfazem
em parte as deduções pretendidas, valor de R$ 258.371,24, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902632/2013-11

Assim, uma vez comprovada nos autos a existência de parte do direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa, a fim de que seja
reconhecido o valor do crédito utilizado na DCOMP em análise, de R$ 9.604,71,
conforme quadro demonstrativo abaixo:
IRPJ/CSLL devido
0,00
Parcela de Crédito Reconhecida
258.371,24
Saldo Negativo =
(258.371,24)
Valor já reconhecido no DDE
(248.766,53)
Saldo Negativo a ser Reconhecido =
(9.604,71)
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido da procedência
parcial da manifestação de inconformidade e pelo reconhecimento de parte do direito
creditório, valor de R$ 9.604,71, de modo que seja homologada a compensação
pleiteada até o seu limite.” (grifei).
Em 19/10/2020, a contribuinte teve acesso ao teor do resultado do julgamento do
Acórdão no 03-89.535 através de sua Caixa Postal eletrônica (Portal e-CAC), conforme se
verifica dos Termos de Abertura e Ciência de fls. 579/580, e, em 16/11/2020, apresentou
Recurso Voluntário de fls. 583/592, acompanhado dos documentos de fls. 593/681, em que
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Do reconhecimento total dos créditos declarados em DIPJ e no
PERDCOMP
Que, ao apreciar a Manifestação de inconformidade, a 4a Turma da
DRJ/BSB acabou concluindo por não reconhecer o direito creditório
integralmente, sendo que, de acordo com o entendimento jurisprudencial
do CARF, o contribuinte prejudicado pela imprecisão dos tomadores
diante da falta de apresentação dos informes de rendimento deverá pleitear
eventual diferença através da apresentação dos documentos fiscais
idôneos, em busca e obediência ao princípio da verdade real; e
Que, no intuito de demonstrar e comprovar a retenção dos valores
informados no PER/DCOMP sob n.o 38387.77483.301209.1.7.02-7894,
colacionou aos autos as planilhas analíticas do livro razão e as cópias das
notas fiscais (fls. 56 a 499) comprovando o efetivo destaque do imposto e
Dirf`s.
(ii)
Da responsabilidade tributária da retenção do IRPJ
Que a obrigação pela retenção da contribuição social sobre o lucro líquido
incidente sobre o lucro decorrente da prestação de serviços é da entidade
que efetua o pagamento pelo serviço prestado, consoante preceitua o artigo
64, §1o, da Lei 9.430/961, de modo que não pode a i. Autoridade Fiscal
responsabilizar o prestador do serviço por eventual falta cometida pelo
tomador do serviço no cumprimento de suas obrigações fiscais; e
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902632/2013-11

Que, em respeito ao princípio da verdade real, procedeu aos destaques da
retenção do IRPJ determinada em Lei, sobre o valor total de suas notas
fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebeu seus créditos
líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação lançando-as
em seu Livro Razão e os considerou em suas apurações e em sua DIPJ,
registrando tudo em sua contabilidade, de modo que o referido crédito
decorrente da retenção do IRPJ deveria ser considerado em sua totalidade.
(iii)
Da Prescrição intercorrente
Que, após o envio do PER/DCOMP no 38387.77483.301209.1.7.02-7894,
transmitido em 30.12.2009, o qual não, foi homologado, apresentou, em
14/08/2013, Manifestação de Inconformidade obre a qual o Fisco decidiu
pela sua parcial procedência no Acórdão no 03-89.535, cuja ciência
ocorreu apenas em 19/10/2020, ou seja, quando perfectibilizada a
prescrição intercorrente, posto que decorrido o prazo de cinco anos entre o
protocolo da defesa e a ciência do Acórdão ora combatido, nos termos do
que determinam os artigos 173 e 174 do CTN.
Com base em tais alegações, a contribuinte pleiteou pelo provimento do seu
Recurso Voluntário para que o Acórdão recorrido fosse reformado para que fosse homologada a
parcela do crédito que não foi reconhecida no montante de R$ 29.322,39, a qual, a rigor, integra
o saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2008 que foi informado no valor total de R$
287.69363.
Através do Despacho de Encaminhamento de fls. 683, e tendo em vista a
apresentação do Recurso Voluntário à luz do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, os autos foram
encaminhados para este E. CARF para análise e julgamento.
E, aí, em sessão realização em 16/09/2021, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
analisou o Recurso Voluntário interposto pela contribuinte e, na oportunidade, ao proferir o
Acórdão de no 1302-005.752 (fls. 686/690), entendeu por negar-lhe provimento, sendo que o
julgamento do recurso seguiu a sistemática dos recursos repetitivos e, assim, foi aplicado ao caso
o que restou decidido no Acórdão no 1302-005.741, de 16 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10580.902644/2013-37, que foi considerado o caso paradigma e o qual o
presente processo acabou sendo vinculado. Ao final, o referido Acórdão no 1302-005.752 restou
ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
Tratando-se de processo contencioso de compensação, é ônus do contribuinte
comprovar, por meio de notas fiscais, demonstrações contábeis ou outros documentos
idôneos, a certeza e liquidez do crédito.”
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Unidade de Origem para que a
contribuinte fosse cientificada do resultado do Acórdão no 1302-005.752, conforme se verifica
do Despacho de fls. 691, sendo que, tendo em vista o domicílio fiscal da contribuinte, os autos
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902632/2013-11

foram encaminhados à Equipe Regional de Execução do Direito Creditório da 8a Região Fiscal –
EQCRE 8a RF (fls. 692). Ao receber o processo, a Unidade Preparadora acabou entendendo por
opor os presentes Embargos Inominados de fls. 693/696, com fundamento nos artigos 65, § 1o,
inciso V e 66 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, uma vez
que, no seu entendimento, a Turma julgadora teria incorrido em inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto ao proferir o referido Acórdão, conforme se verifica dos trechos abaixo
reproduzidos:
“DA DECISÃO EMBARGADA
No acórdão em questão, cujo julgamento de recurso voluntário seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, percebe-se que consta erro no número informado na identificação
do processo. Também o período de apuração, que consta na ementa, não se refere ao
processo aqui tratado. A seguir, a reprodução das informações contidas no Acórdão no
1302-005.752:
[...]
Observe-se que o número do processo contido no Acórdão é 10580.902623/2013-11,
sendo que o presente processo possui o número 10580.902632/2013-11.
Ademais, conforme documentação constante do processo e informação cadastrada em
sistema, o período de apuração do crédito é 01/07/2008 a 30/09/2008 e não 01/01/2007
a 31/07/2007, como consta acima reproduzido. Abaixo, tela do Sief contendo o período
de apuração em análise no presente processo:
[...]
Cabe registar que, em consulta ao sítio do CARF na internet, não foi localizado o
presente processo, no 10580.902632/2013-11, nem o Acórdão no 1302-005.752:
[...]
Já o processo no 10580.902623/2013-11, informado equivocadamente no Acórdão
objeto de embargos, trata de saldo negativo de CSLL, tendo sido julgado pela mesma
sistemática de recursos repetitivos e acórdão paradigma adotado no presente processo,
como mostra a consulta abaixo:
[...]
DA INEXATIDÃO MATERIAL
Muito embora na fundamentação e no voto da decisão tenha sido adotado o constante do
acórdão paradigma para recursos repetitivos, houve incorreção material na indicação do
processo e do período de apuração, como já exposto anteriormente.
Assim, considera-se necessário o saneamento da inexatidão material apontada.”
Em Despacho de Admissibilidade de Embargos de fls. 703/704, datado de
25/10/2022, o E. Presidente desta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara acabou entendendo por
admitir os presentes Embargos a fim de que sejam analisados os pontos suscitados pela
Embargante no que diz com o número do processo e o período de apuração do crédito do saldo
negativo de IRPJ. Confira-se:
“[...]
Apresentados os argumentos, passo à análise.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902632/2013-11

A DERAT/SPO São Paulo apresentou embargos inominados contra o acórdão, sob o
argumento de inexatidão material, nos termos do artigo 66 do RICARF. Essa situação
não está sujeita ao prazo regimental de cinco dias, razão pela qual os embargos devem
ser considerados tempestivos.
Como a peça foi assinada pelo delegado titular daquela unidade, encontra-se atendido o
requisito de legitimidade previsto no artigo 65 do RICARF.
Quanto ao mérito, verifica-se que a Embargante indicou expressamente quais seriam os
equívocos da decisão, com menção ao número do processo e ao período de apuração.
Assim, como a dúvida suscitada advém de unidade da Receita Federal encarregada de
dar execução ao acórdão, entendo que os embargos são pertinentes e que os pontos
questionados devem ser objeto de manifestação pelo Colegiado.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro nos artigos 65 e 66, do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos inominados interpostos, a fim de que sejam analisados os pontos
suscitados pela Embargante, quais sejam, o número do processo e o período de apuração
do crédito do saldo negativo de IRPJ.” (grifei).
Através do Despacho Encaminhamento de fls. 705, os autos foram encaminhados
a esta 2a Turma da 3a Câmara para inclusão em lote de sorteio. E, aí, na sequência, os autos
foram distribuídos a este Relator mediante sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade dos Embargos Inominados

De início, note-se que, em tese, e de acordo com o artigo 65, § 1o, inciso V do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os embargos de declaração
poderão ser opostos, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do acórdão, pelo titular da
unidade da administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição. Confira-se:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
CAPÍTULO IV DOS RECURSOS
Seção I Dos Embargos de Declaração
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902632/2013-11

[...]
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018).”
Ocorre que o prazo de 5 (cinco) dias previstos no artigo 65, § 1o do RICARF não
se aplica quando as alegações formuladas nos Embargos – os quais, a rigor, serão recebidos
como Embargos Inominados – têm por objeto inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão tal como se verifica no caso concreto,
conforme determina o artigo 66 do RICARF.
Por isso mesmo, é de se reconhecer que os presentes Embargos Inominados são
tempestivos e, além disso, foram opostos pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão nos termos do que prescreve o artigo 65, § 1o,
inciso V do RICARF. Aliás, perceba-se que, ao proferir o Despacho de Admissibilidade de fls.
703/704, o E. Presidente desta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara já havia concluído pela
admissibilidade dos presentes Embargos Inominados pelas perspectivas da tempestividade e da
legitimidade, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“A DERAT/SPO São Paulo apresentou embargos inominados contra o acórdão, sob o
argumento de inexatidão material, nos termos do artigo 66 do RICARF. Essa situação
não está sujeita ao prazo regimental de cinco dias, razão pela qual os embargos devem
ser considerados tempestivos.
Como a peça foi assinada pelo delegado titular daquela unidade, encontra-se atendido o
requisito de legitimidade previsto no artigo 65 do RICARF.
Quanto ao mérito, verifica-se que a Embargante indicou expressamente quais seriam os
equívocos da decisão, com menção ao número do processo e ao período de apuração.
Assim, como a dúvida suscitada advém de unidade da Receita Federal encarregada de
dar execução ao acórdão, entendo que os embargos são pertinentes e que os pontos
questionados devem ser objeto de manifestação pelo Colegiado.”
Considerando, pois, que os presentes Embargos Inominados preenchem os
pressupostos de admissibilidade, devo conhecê-los e passo a apreciá-los no que diz com os
pontos suscitados pela Embargante que, a rigor, consubstanciam-se nas inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto relativas à indicação do número do processo que restou indicado no
Acórdão recorrido e ao período de apuração do crédito do saldo negativo de IRPJ tal qual foi
informado na ementa do Acórdão.

2.
Do Objeto dos Embargos Inominados - Inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto

Observe-se, de plano, que, ao receber o presente processo para fins de cientificar a
contribuinte do resultado do Acórdão no 1302-005.752, a Unidade Preparadora acabou
entendendo por opor os presentes Embargos Inominados com fulcro nos artigo 65, § 1o, inciso V
e 66 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, porquanto detectou
as seguintes inexatidões materiais devidas a lapso manifesto contidas no referido Acórdão
recorrido:
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902632/2013-11

“DA DECISÃO EMBARGADA
No acórdão em questão, cujo julgamento de recurso voluntário seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, percebe-se que consta erro no número informado na identificação
do processo. Também o período de apuração, que consta na ementa, não se refere ao
processo aqui tratado. A seguir, a reprodução das informações contidas no Acórdão no
1302-005.752:
[...]
Observe-se que o número do processo contido no Acórdão é 10580.902623/2013-11,
sendo que o presente processo possui o número 10580.902632/2013-11.
Ademais, conforme documentação constante do processo e informação cadastrada em
sistema, o período de apuração do crédito é 01/07/2008 a 30/09/2008 e não 01/01/2007
a 31/07/2007, como consta acima reproduzido. Abaixo, tela do Sief contendo o período
de apuração em análise no presente processo:
[...].”
Note-se que a Embargante indicou, de forma clara, as inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto contidas no bojo do Acórdão recorrido no 1302-005.752 as quais, aliás,
podem ser sintetizadas a partir dos seguintes pontos:
(i)
Inexatidão material no que diz com a identificação do número do Processo
O número do Processo que consta no Acórdão é o 10580.902623/2013-11
quando, na verdade, o presente processo possui outro número de
identificação, qual seja, 10580.902632/2013-11; e
(ii)
Inexatidão material quanto ao período de apuração do Crédito indicado na
ementa
O suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre do
ano de 2008 que foi objeto da presente discussão compreende o período de
apuração de 01/07/2008 a 30/09/2008, e não o período de apuração de
01/01/2007 a 31/07/2007, tal como restou indicado na ementa do Acórdão
recorrido.
Pois bem. Conforme preceitua o artigo 32 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, “as inexatidões devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes
na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”.
Nesse contexto, registre-se que o artigo 66 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015, também cuidou de dispor que os Embargos que têm por objeto supostas
alegações de inexatidões devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes
na decisão deverão ser recebidos como Embargos Inominados por meio dos quais os erros serão
corrigidos a partir da prolação de um novo acórdão. Veja-se:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902632/2013-11

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.”
A rigor, note-se que o lapso manifesto equivale ao erro de caráter notório, patente,
claro, irrecusável cometido por descuido, distração, esquecimento ou engano involuntário o qual
se verifica ictu oculi à primeira vista1 e que, portanto, deve ser corrigido através da prolação de
um novo acórdão.
De fato, reconheça-se, primeiramente, que o número correto de identificação do
presente Processo Administrativo é o 10580.902632/2013-11, e não 10580.902623/2013-11, tal
como consta no bojo do Acórdão recorrido no 1302-005.752. Em segundo lugar, confira-se que o
suposto crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ que restou informado pela contribuinte no
PER/DCOMP no 38387.77483.301209.1.7.02-7894 compreende o período de apuração de
01/07/2008 a 30/09/2008, e não o período de apuração de 01/01/2007 a 31/03/2007, conforme
consta na ementa do Acórdão recorrido.
Em relação ao período de apuração do crédito decorrente saldo negativo de IRPJ
objeto da presente discussão, veja-se que a tela do Sief, abaixo reproduzida, corrobora a
informação de que o período de apuração correto é de 01/07/2008 a 30/09/2008:

A titulo de confirmação, confira-se que as informações consantes no próprio
Despacho Decisório no 056407617 (fls. 2/10) atestam que, de fato, o período correto de apuração
do crédito é o 3o trimestre de 2008, ou seja, de 01/07/2008 a 30/09/2008. É ver-se:

1 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902632/2013-11

Portanto, tem-se que as respectivas inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto devem ser aqui corrigidas para que conste, no Acórdão embargado, as seguintes
informações corretas:
(i)
Número de identificação do Processo
O número de identificação que consta no Acórdão recorrido é o
10580.902623/2013-11
SENDO QUE
No Acórdão embargado, deverá constar o seguinte número de
identificação do Processo: 10580.902632/2013-11.
(ii)
Período de Apuração do Crédito de SN de IRPJ
Consta na ementa do Acórdão recorrido o período de apuração de
01/01/2007 a 31/03/2007
SENDO QUE
No Acórdão embargado, deverá constar na ementa o período de apuração
de 01/07/2008 a 30/09/2008, que corresponde ao período em que o
suposto crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ que foi informado
pela contribuinte no PER/DCOMP no 38387.77483.301209.1.7.02-7894
restou apurado.
Com base nessas razões, tem-se que os Embargos Inominados opostos pelo
Titular da Unidade de Origem devem ser acolhidos para que as inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto constantes no Acórdão recorrido no 1302-005.752, proferido por esta Turma
julgadora em sessão realizada em 16/09/2021, sejam efetivamente corrigidas.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço dos presentes
Embargos Inominados e entendo por acolhê-los, sem efeitos infringentes, para corrigir as
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto constantes no Acórdão de no 1302-005.752,
proferido por esta Turma julgadora em sessão de 16/09/2021, relativas ao número do processo
que restou indicado equivocadamente no bojo do Acórdão e ao período de apuração do crédito
do saldo negativo de IRPJ que restou informado na ementa do Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 716
DF CARF MF
Original